Tribunal: STJ
Processo: 5004633-76.2021.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853976 - MG(2025/0032932-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAN
PARK
ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
AGRAVADO
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: RENATO CARLOS DUARTE MOTA
AGRAVADO
: THAMIRES SAMBUC SCOFIELD FERREIRA
ADVOGADA
: SANDRA MARA SAMBUC LIMA - MG061096
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE LOTE E CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA O DISSÍDIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação à obrigação de fazer e a indenização por danos morais, com
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Semear S.A. e majoração de
honorários.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
tutela e danos
c/c
morais e materiais para concluir obras de infraestrutura e entregar lote.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a entrega do imóvel em 120
dias, sob pena de multa, condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos
morais e fixou honorários em R$ 800,00.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Semear S.A., manteve a obrigação de
fazer e os danos morais, e majorou honorários em 5% sobre o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão violou os arts. 421 e
422 e 475 e 884 do Código Civil, ao impor prazo judicial de 120 dias e
desconsiderar autonomia privada, função social, boa-fé objetiva e equilíbrio
contratual, com enriquecimento sem causa; (ii) saber se o atraso decorreu de caso
maior, nos termos do
do Código Civil, apto a suspender ou
fortuito/força
art. 393
prorrogar o prazo contratual; (iii) saber se houve violação aos arts. 186, 927 e
944 do Código Civil, afastando a configuração de dano moral e o dever de
Documento eletrônico VDA55556219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a56da2ed-a47c-42e0-80d2-044980850d1e

indenizar; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial suficientemente demonstrado
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do
prazo, das cláusulas de prorrogação e da alocação de riscos demanda interpretação
contratual e revolvimento do conjunto fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das provas sobre a
ocorrência de caso
maior e a qualificação de fortuito interno.
fortuito/força
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da configuração de dano
moral e do
, fixados conforme as peculiaridades do caso.
quantum
9. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar a
Tese de julgamento:
revisão de cláusulas contratuais de prazo, tolerâncias e excludentes e o
revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame da ocorrência de caso
maior e da
fortuito/força
caracterização de fortuito interno. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir
a revisão da configuração de dano moral e do
. 4. Não se conhece do
quantum
dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, conforme
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CC, arts. 393, 421, 422, 475, 884, 186, 927 e 944;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a56da2ed-a47c-42e0-80d2-044980850d1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853976 - MG(2025/0032932-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAN
PARK
ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
AGRAVADO
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: RENATO CARLOS DUARTE MOTA
AGRAVADO
: THAMIRES SAMBUC SCOFIELD FERREIRA
ADVOGADA
: SANDRA MARA SAMBUC LIMA - MG061096
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE LOTE E CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA O DISSÍDIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação à obrigação de fazer e a indenização por danos morais, com
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Semear S.A. e majoração de
honorários.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
tutela e danos
c/c
morais e materiais para concluir obras de infraestrutura e entregar lote.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a entrega do imóvel em 120
dias, sob pena de multa, condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos
morais e fixou honorários em R$ 800,00.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Semear S.A., manteve a obrigação de
fazer e os danos morais, e majorou honorários em 5% sobre o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão violou os arts. 421 e
422 e 475 e 884 do Código Civil, ao impor prazo judicial de 120 dias e
desconsiderar autonomia privada, função social, boa-fé objetiva e equilíbrio
contratual, com enriquecimento sem causa; (ii) saber se o atraso decorreu de caso
maior, nos termos do
do Código Civil, apto a suspender ou
fortuito/força
art. 393
prorrogar o prazo contratual; (iii) saber se houve violação aos arts. 186, 927 e
944 do Código Civil, afastando a configuração de dano moral e o dever de
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

indenizar; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial suficientemente demonstrado
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do
prazo, das cláusulas de prorrogação e da alocação de riscos demanda interpretação
contratual e revolvimento do conjunto fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das provas sobre a
ocorrência de caso
maior e a qualificação de fortuito interno.
fortuito/força
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da configuração de dano
moral e do
, fixados conforme as peculiaridades do caso.
quantum
9. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar a
Tese de julgamento:
revisão de cláusulas contratuais de prazo, tolerâncias e excludentes e o
revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame da ocorrência de caso
maior e da
fortuito/força
caracterização de fortuito interno. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir
a revisão da configuração de dano moral e do
. 4. Não se conhece do
quantum
dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, conforme
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CC, arts. 393, 421, 422, 475, 884, 186, 927 e 944;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GRAN PARK
ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (S.A.) contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 529-532.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
ação de obrigação de fazer
pedido de antecipação de tutela e danos morais e
c/c
materiais.
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

O julgado foi assim ementado (fl. 408):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS” – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA
DE LOTE – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS –
CONFIGURADOS
–
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
–
INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Considerando a
ausência de relação jurídica entre a apelante e a segunda
secundária, esta
ré/apelante
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. - O princípio da dialeticidade
exige a apresentação dos motivos do inconformismo de forma congruente à
fundamentação da decisão, sendo suficiente a exposição de fatos e direitos que
impugnam especificamente. - Atrasos decorrentes de autorizações para a instalações
de água e esgoto configuram risco do empreendimento, em regra, e devem ser
previstos pelos fornecedores, em razão da responsabilidade objetiva. - O atraso na
entrega de obras extrapola os meros aborrecimentos, surgindo o dever de indenizar
por abalos morais. - Não se impõe multa por litigância de má-fé se ausente conduta
processual ímproba ou dano causado ao oponente.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 451).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 393 do Código Civil, porque o atraso na entrega se inseriu em caso
maior e o acórdão recorrido teria afastado indevidamente a cláusula
fortuito/força
contratual que previa a
do prazo;
suspensão/prorrogação
b) 421 e 422 do Código Civil, já que o acórdão recorrido teria
desprezado a autonomia privada, a função social e a boa-fé objetiva ao impor a
conclusão das obras em 120 dias, em desconformidade com a avença;
c) 475 e 884 do Código Civil, pois o acórdão teria violado o equilíbrio
contratual e gerado enriquecimento sem causa ao desconsiderar a pactuação sobre
prazos e excludentes contratuais; e
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

d) 186, 927 e 944 do Código Civil, porquanto não se configurou ato
ilícito nem dano moral indenizável, e o acórdão recorrido teria arbitrado
compensação moral sem prova de abalo anormal à personalidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o atraso decorreu de
risco do empreendimento e gerou danos morais, divergiu do entendimento dos
seguintes julgados do STJ: AgInt no
AgInt no
REsp 1660794/RO,
AgInt no
AgInt no AgRg no
AREsp 1376022/DF,
REsp 1901862/SP,
AREsp 690.508/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, afastando a condenação por danos morais.
Contrarrazões às fls. 489-493.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
pedido de
c/c
antecipação de tutela e danos morais e materiais em que a parte autora pleiteou a
conclusão das obras de infraestrutura do loteamento e a entrega do lote, além de
indenização por danos morais e materiais. O valor da causa foi fixado em R$
151.299,46.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré à obrigação de
fazer, com a entrega do imóvel no prazo de 120 dias, sob pena de multa, e ao
pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, fixando honorários
advocatícios em R$ 800,00.
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

A Corte de origem rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade, acolheu a ilegitimidade passiva do BANCO SEMEAR S.A. e, no
mérito, manteve a sentença quanto à obrigação de fazer e aos danos morais,
majorando honorários em 5% sobre o valor estipulado em sentença.
I - Arts. 421 e 422 do Código Civil e 475 e 884 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão desprezou a
autonomia privada, a função social e a boa-fé objetiva do contrato, ao impor prazo
judicial de 120 dias para conclusão das obras em desconformidade com a avença, e
que isso violou o equilíbrio contratual e gerou enriquecimento sem causa.
O acórdão recorrido concluiu que atrasos ligados a autorizações e
execuções por órgãos públicos integram o risco do empreendimento, reputou
abusiva a cláusula de prorrogação que deslocava o ônus ao consumidor, e manteve
a obrigação de fazer com base no descumprimento contratual comprovado,
preservando a responsabilidade objetiva.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais relativas a prazos,
tolerâncias e excludentes, e na Súmula n. 7 do STJ, por exigir reexame de
circunstâncias fáticas específicas do caso quanto à alocação de riscos e à
abusividade contratual.
II -
do Código Civil
Art. 393
A recorrente afirma que o atraso decorreu de caso
maior,
fortuito/força
que
o prazo contratual, e que o acórdão afastou
suspendeu/prorrogou
indevidamente a cláusula de excludentes.
O acórdão recorrido registrou a inexistência de comprovação de situação
excepcional e qualificou chuvas e trâmites administrativos como fortuito interno
do empreendimento, mantendo a responsabilização da vendedora.
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

A pretensão recursal demanda reexame de provas quanto à ocorrência de
maior e à caracterização de fortuito interno, hipótese vedada pela
fortuito/força
Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil
Alega a recorrente que não houve ato ilícito nem dano moral, e que o
atraso, por si, não gerou abalo indenizável, devendo ser afastada a condenação por
danos morais.
O acórdão recorrido assentou que, mais de cinco anos após o prazo
contratual, persiste a impossibilidade de fruição do bem, situação que extrapola
meros aborrecimentos e configura violação relevante à esfera extrapatrimonial do
consumidor, fixando a compensação em R$ 12.000,00.
Rever a conclusão sobre a configuração de dano moral e sobre o quantum
, à luz das peculiaridades do caso, esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a tese recursal sobre inexistência de dano moral tangencia
cláusulas contratuais e a dinâmica negocial, atraindo também a Súmula n. 5 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial,
apontando julgados do STJ sobre dano moral por atraso na entrega de imóvel e
sobre inadimplemento contratual.
O acórdão recorrido, em contexto fático específico de loteamento com
atraso prolongado e responsabilização objetiva, reconheceu danos morais pela
extrapolação dos meros aborrecimentos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não
basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas; deve a parte proceder ao
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o
que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55227671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: 549525ee-c6db-4422-a111-7c4635d39060

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.853.976 / MG
Número Registro: 2025/0032932-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212337810005 50046337620218130686
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAN PARK ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S/A
ADVOGADO : LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
AGRAVADO
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: RENATO CARLOS DUARTE MOTA
AGRAVADO
: THAMIRES SAMBUC SCOFIELD FERREIRA
ADVOGADA
: SANDRA MARA SAMBUC LIMA - MG061096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:04
Código de Controle do Documento: 7d9080ff-6b54-490f-a422-90ee2de065ee

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:04
Código de Controle do Documento: 7d9080ff-6b54-490f-a422-90ee2de065ee